Tribunal: TJMT
Processo: 1013325-13.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013325-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0001-34 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031, §1º, I, DO RICMS/2014 – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO PROVIDO.

1 - O artigo 1.031, §1º, I, do RICMS/2014 dispõe acerca da inadmissibilidade do recurso administrativo contra decisão que exige crédito tributário inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório.

2 - A referida disposição, que no RICMS/89 se encontrava no artigo 570-E, §1º, I, já fora objeto de pronunciamento pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 41.160/2009, de relatoria do Exmo. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que, em hipótese semelhante, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, §1º, do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade.

3 - Desse modo, considerando que o valor contestado abaixo do mínimo previsto foi o único fundamento para inadmissibilidade do recurso administrativo, sobressai ferido o direito líquido e certo da Agravante/Impetrante, de modo que restou demonstrada a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, ante a impossibilidade de praticar atos de comércio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013325-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mika da Amazônia Alimentos Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1026216-40.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar vindicada, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários formalizados pelo
e-process
: 5314346-2017 - TAD'S nº 1130644-0 e 1130629-8, até julgamento da ação mandamental.

Alega a Recorrente que, teve lavrado contra si, os TADs retro mencionados, cujos valores dos créditos tributários impugnados são inferiores a 300 UPF - Unidade de Padrão Fiscal do estado de Mato Grosso, já que no mês de JULHO/2021 a unidade encontra-se no valor de R$ 197,85 (cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), que totaliza o montante de R$ 59.355,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

Esclarece que, diante das autuações, recorreu ao Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, ou seja, 2ª Instância administrativa, com a finalidade de ter sua pretensão analisada pelo órgão imparcial, dado sua formação paritária, por meio do Recurso Voluntário de n° 5931361/2021 (TADs nºs 1130644 -0 e 1130629 -8), contudo, em 20 de julho de 2021, a Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário CPAT/UCAT/GSF/SEFAZ-MT, vinculada à Gerência coordenada pela Autoridade Coatora, negou admissibilidade considerando única e exclusivamente que o valor do crédito tributário impugnado é inferior a 300 UPF/MT.

Defende que, a referida limitação se revela absurda no Estado Democrático de Direito, ferindo todos os preceitos constitucionais garantidos. Ademais, tal arbitrariedade já foi enfrentada pelo Tribunal Pleno do TJ-MT, sendo considerado INCONSTITUCIONAL, razão pela qual a Agravante postula tão somente o direito líquido e certo de ter recebido, processado e julgado seus recursos administrativos apresentados, com a devida suspensão de exigibilidade do crédito Tributário, conforme disposto no artigo 151, III, do CTN.

Sustenta que, a probabilidade do seu direito está demonstrada, ante a jurisprudência consolidada pelo Tribunal Pleno do E.TJ-MT acerca da matéria, especialmente no julgamento do Mandado de Segurança n° 41160/2009, que reconheceu a inconstitucionalidade incidental do dispositivo restrito de direitos da norma que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em questão, bem como o perigo de dano, já que está impedida de emitir certidão negativa.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal, para que as Autoridades coatoras se abstenham de inadmitir o recebimento, determinando a imediata admissão do recurso voluntário interposto pela Impetrante,
e-process
: 5931361/2021 (TADs nºs 1130644 -0 e 1130629 -8), vez que as Autoridades coatoras inadmitiram com base exclusivamente no
quantum
recorrido, conforme preconiza o art. 47, §1º, da Lei 11.329/2021, por ser inconstitucional e ilegal, e, consequentemente encaminhem ao Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, para julgamento em sua composição paritária.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de liminar foi deferido no id. 96008451, para determinar
que as Autoridades coatoras admitam o recurso voluntário interposto pela Agravante, e -process: 5931361/2021 (TADs nºs 1130644 -0 e 1130629 -8), até final da ação de origem.

Contrarrazões no id. 100140132, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (id. 101111954).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mika da Amazônia Alimentos Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1026216-40.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar vindicada, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários formalizados pelo
e-process
: 5314346-2017 - TAD'S nº 1130644-0 e 1130629-8, até julgamento da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, sustentando, em síntese, que interpôs recurso voluntário, o qual foi inadmitido. Aduz que, a inadmissão do recurso voluntário configura ato ilegal, passível de correção via mandado de segurança. Pugnou pelo deferimento de liminar para determinar que a autoridade coatora receba e examine o recurso voluntário.

A liminar foi indeferida pelo Juízo
a quo
, por entender que a Impetrante não demonstrou a relevância nos fundamentos apresentados.

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise do presente recurso se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada.

Pois bem.

Analisando os documentos acostados, verifica-se do despacho de id. 95563976 que:
Não recebemos o presente processo considerando que o valor do crédito tributário impugnado é inferior a 300UPF/MT, conforme artigo 1.031, §1º, inciso I, do RICMS c/c artigo 47, §1º, da Lei 11.329/2021, de 26.03.2021.

O artigo 1.031, §1º, I, do RICMS/2014 dispõe acerca da inadmissibilidade do recurso administrativo contra decisão que exige crédito tributário inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório. Veja-se:

Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo,
o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1°
Não
cabe recurso voluntário:

I –
contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;
[Destaquei]

A referida disposição, que no RICMS/89 se encontrava no artigo 570-E, §1º, I, já fora objeto de pronunciamento pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 41.160/2009, de relatoria do Exmo. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que, em hipótese semelhante, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, §1º, do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade, restando assim ementado –
verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados.

2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).

3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional.

5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88.

6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa.

7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a tuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia.

8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN.

9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1º do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT.
(Mandado de Segurança Nº 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009). [Destaquei].

Desse modo, considerando que o valor contestado abaixo do mínimo previsto foi o único fundamento para inadmissibilidade do recurso administrativo, sobressai ferido o direito líquido e certo da Agravante/Impetrante, de modo que restou demonstrada a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, ante a impossibilidade de praticar atos de comércio.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS INADMITIDOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, §1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITOS IMPUGNADOS COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada.

(N.U 1021515-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2021, publicado no DJE 14/3/2021).

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.031, §1º, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO AO DIREITO VOLUNTÁRIO DE RECORRER – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

“Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º , I , do RICMS , atualmente previsto no artigo 1.031, § 1º, I, do RICMS /2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade.

(N.U 1015564- 66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)”.
(N.U 1031223-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/2/2021, publicado no DJE 11/3/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para confirmar a tutela recursal incialmente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022